Tribunal: TJDFT
Processo: 0710520-27.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO ART. 85 §2o DO CPC. ORDEM DE PREFERÊNCIA. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. STJ. REsp n. 1.746.072/PR. PRIMEIRO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. De acordo com § 2o do art. 85 do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou a ordem de preferência de critérios para fixação dos honorários advocatícios, nos seguintes termos: “Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)”.
3. Recurso conhecido e improvido.